Tribunal: TJSP
Processo: 2172051-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-14

Ementa:
*Processo Civil - ação monitória apoiada em cheque prescrito - pertinência da ordem de juntada de documentos aos autos monitórios - juízo que objetiva melhor instrução da ação – documentação que se revela necessária ao perfeito deslinde da controvérsia posta em juízo - aplicação dos princípios do contraditório e da ampla defesa constitucionais - ilegítimo inconformismo da autora - recurso

Ementa:

*Processo Civil - ação monitória apoiada em cheque prescrito - pertinência da ordem de juntada de documentos aos autos monitórios - juízo que objetiva melhor instrução da ação – documentação que se revela necessária ao perfeito deslinde da controvérsia posta em juízo - aplicação dos princípios do contraditório e da ampla defesa constitucionais - ilegítimo inconformismo da autora - recurso improvido.*